Tribunal: TJMT
Processo: 1000053-05.2019.8.11.0102
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1000053-05.2019.811.0102
Recorrente: VANILDA RIBEIRO DA LUZ
Recorrida: ÁGUAS DE VERA S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 117389452) interposto por VANILDA RIBEIRO DA LUZ, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 98081954):
“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO LIMINAR QUE FIXOU MULTA COMINATÓRIA – NECESSIDADE DE SENTENÇA CONFIRMATÓRIA DAS ASTREINTES – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (RESP No 1.200.856/RS) – REQUISITO AUSENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A execução provisória de astreintes fixadas para o caso de descumprimento de medida liminar somente pode ocorrer após a prolação de sentença que as confirme e, desde que eventual recurso não tenha sido recebido com efeito suspensivo. Entendimento firmado pelo STJ, sob a sistemática dos repetitivos, no REsp no 1.200.856/RS.
Se a ação ordinária em que arbitrada a multa cominatória ainda não foi sentenciada, não há de se falar em execução provisória das astreintes, o que enseja a extinção do feito executivo. (RAC n° 1000053-05.2019.811.0102, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Rel. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 11/08/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados conforme acórdão lançado no id. 113297495.
A recorrente alega em suas razões, violação aos arts. 537, § 3o, do CPC, ao argumento de possibilidade de execução provisória da multa fixada (astreintes) sem a necessidade de sua confirmação por sentença de mérito. Outrossim, consigna que o entendimento ponderado no acórdão já foi superado pelo CPC/2015 não mais se exigindo que a exigibilidade de multa fixada em decisão interlocutória esteja vinculada ao resultado final da ação.
Recurso tempestivo (id. 117889984).
Isento de preparo ante a gratuidade de justiça (id. 117683473).
Contrarrazões (id. 119334995).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Conquanto o acórdão tenha ratificado a necessidade de confirmação em sentença para fins de possibilitar a execução da multa fixada provisoriamente, conforme entendimento em sede de recursos repetitivos – REsp 1.200.856/RS (Tema 743), a questão se encontra superada pelo CPC/2015, na medida em que este último dispensa a confirmação das astreintes em sentença de mérito.
Com efeito, a questão já foi analisada pelo STJ. Confira-se:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE. OMISSÕES. AUSÊNCIA. ASTREINTES. NATUREZA PATRIMONIAL. FUNÇÃO COERCITIVA E INIBITÓRIA. RESP N. 1200856/RS. INOVAÇÃO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS ASTREINTES ANTES DA SENTENÇA DE MÉRITO. POSSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. EXCESSO DO VALOR DAS ASTREINTES. EXAME DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM. (...) 2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) o acórdão recorrido contém obscuridade e omissões; b) à luz do novo Código de Processo Civil, é possível a execução provisória das astreintes antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito; c) é necessário apresentar caução na execução provisória da multa cominatória; e d) se a Corte de origem pode examinar, de ofício, eventual excesso no valor das astreintes. (...) 5- À luz do novo Código de Processo Civil, não se aplica a tese firmada no julgamento do REsp 1200856/RS, porquanto o novo Diploma inovou na matéria, permitindo a execução provisória da multa cominatória mesmo antes da prolação de sentença de mérito. 6- Não há que se falar em exigência de caução, porquanto o levantamento do valor, por expressa disposição do § 3o do art. 537 do CPC/2015, está condicionado ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte. 7- A teor do § 3o do art. 537 do CPC/2015, é imperioso concluir que as astreintes, devidas desde o dia em que configurado o descumprimento da ordem judicial, podem ser objeto de execução provisória antes da confirmação da tutela provisória por sentença de mérito. (...) 10- Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1958679/GO, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 23/11/2021, DJe 25/11/2021)” (grifei).
Diante desse quadro, não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Pressupostos satisfeitos.
Em razão dos consignado em linhas anteriores tem-se que o recurso especial deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade em vista da alegada negativa de vigência ao art. 537, § 3o do CPC.
In casu, o acordão consignou que:
“(...)a multa diária por descumprimento da obrigação fixada no processo de conhecimento é inexigível [...] é possível a execução de multa cominatória imposta em sede de tutela provisória, desde que se verifiquem dois requisitos: (a) seja a decisão interlocutória confirmada na sentença ou acórdão; e (b) ausência de efeito suspensivo em eventual recurso interposto (...)
[...]
Isso significa que a exigibilidade da multa fixada em decisão interlocutória (cognição sumária) durante a etapa de conhecimento está necessariamente vinculada ao resultado final da ação (cognição exauriente), isto é, a parte credora da multa também deve ter sido a vencedora do processo, além da necessidade de menção expressa na sentença da confirmação da decisão que a aplicou” (grifei) (id. 98081954).
Assim, obstou-se a execução provisória das astreintes, ao entendimento de necessidade de sua confirmação em sentença de mérito, ao passo que o artigo cuja violação foi suscitada dispõe o seguinte:
“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.
(...)
§ 3o. A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte” (grifei).
Outrossim, tem-se que o aresto do STJ destacado em linhas anteriores avaliza o juízo positivo de admissibilidade.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça